Tribunal: STF
Processo: RE 94535
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR EMPREGADO DA REDE FERROVIARIA
FEDERAL S/A OBJETIVANDO SUA CLASSIFICAÇÃO EM NIVEL MAIS ELEVADO NO
QUADRO DE RECLAMADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NAS INSTANCIAS
TRABALHISTAS - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
PELA RECLAMADA, DADA A INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.